Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. “LIMBO JURISDICIONAL”. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEM REEXAME DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ILEGALIDADE. DEMORA NA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO QUE NÃO PODE SER SUPORTADA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIMES INVESTIGADOS QUE NÃO FORAM PRATICADOS COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIABILIDADE. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é instrumento processual adequado para o controle da legalidade da prisão preventiva, especialmente quando evidenciada a ausência de reavaliação judicial contemporânea da medida extrema, decretada por autoridade judicial de outra unidade federativa.
2. A declinação de competência sem apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não autoriza a manutenção automática da custódia cautelar, sendo ilegítima a persistência do estado de privação da liberdade do investigado por inércia administrativa ou atraso procedimental.
3. A jurisprudência dos tribunais repele a figura do chamado “limbo jurisdicional”, caracterizado pela permanência do acusado preso sem que haja juízo responsável pelo efetivo controle da legalidade e da necessidade da medida excepcional.
4. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não se legitimando com base em fundamentos genéricos ou pretéritos, em observância ao CPP, art. 312, e ao princípio da presunção de inocência.
5. O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, quando os crimes investigados não foram praticados mediante o emprego de violência ou grave ameaça, não autoriza, de modo isolado, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, devendo-se priorizar a readequação ou o reforço das cautelares, nos termos do CPP, art. 282, § 6o.
6. Crimes de natureza eminentemente verbal, sem risco concreto e imediato à integridade física da vítima, admitem resposta cautelar menos gravosa, apta a resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a proteção da ofendida.
7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP, art. 319, quando suficientes e proporcionais, devem ser privilegiadas em respeito aos princípios da excepcionalidade da prisão cautelar, da proporcionalidade e da presunção de inocência.
8. Ordem concedida.